Tribunal: TJSP
Processo: 1039189-64.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. Apelação anteriormente julgada que anulou, de ofício, a sentença de parcial procedência da ação. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores, a fim de determinar o retorno do feito à E. Primeira Instância e ser designada audiência para oitiva da testemunha Ana Paula, observado o disposto no artigo 455, § 5o, do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. Apelação anteriormente julgada que anulou, de ofício, a sentença de parcial procedência da ação. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos autores, a fim de determinar o retorno do feito à E. Primeira Instância e ser designada audiência para oitiva da testemunha Ana Paula, observado o disposto no artigo 455, § 5o, do Código de Processo Civil, com subsequente prolação de novo decisum e julgou prejudicado o recurso da ré. NOVO JULGAMENTO. Improcedência da ação. Apelo dos autores. JUNTADA DO INQUÉRITO POLICIAL. Insurgência dos autores com relação a juntada posterior de inquérito policial. Admissibilidade. Patrono da ré que, em audiência, requereu a juntada de cópia do inquérito policial para fins de comprovação do seu respectivo arquivamento, em consonância com a manifestação do Ministério Público no sentido de ausência de elementos a demonstrar abusos praticados pelos seguranças da ré. Pedido deferido pela juíza a quo. Observância da regra prevista no art. 435, "caput" e parágrafo único, do Código de Processo Civil. ATUAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA DO METRÔ EM RAZÃO DE COMÉRCIO IRREGULAR NO INTERIOR DAS COMPOSIÇÕES, OU EM SUAS DEMAIS DEPENDÊNCIAS. Liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão, prevista no artigo 5o, XIII, da Constituição Federal, que é sujeita a limitações. Atividade comercial no interior das composições ou em suas dependências que não é permitida, em conformidade com o Decreto Federal no 1.832/1996. Intervenção de agentes, para coibir o comércio irregular, que se mostrou necessária e não excessiva, frente à resistência dos autores contra ação legítima dos prepostos da ré. Procedimento que se pautou por razoabilidade e proporcionalidade na situação vivenciada. Prova testemunhal que confirmou a atividade irregular recorrente dos autores na estrutura da prestadora do transporte coletivo. Laudo pericial que atesta a ausência de lesão corporal no autor, a justificar, no contexto probatório, conclusão de não haver excesso na atuação do agente de segurança. Ausência de ilícito. Exercício regular de direito. Inteligência do artigo 188, I, do Código Civil. Autores que não comprovaram o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. DANO MORAL. Inocorrência. Atuação legítima e não excessiva para fazer cessar a prática de atividade ilegal, que também tem o cunho educativo de desestimular novos ilícitos. Sentença mantida. Apelação não provida.